Tribunal: STF
Processo: HC 248785
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDA MUNICIPAL. AUMENTO DA PENA-BASE: MAUS ANTECEDENTES: TEMA 150 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI 11.343/2006 NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.11.2024, pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Carlos Alberto Gouveia, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2024, por unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 862.486/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 101-105, e-doc. 2).



     



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1501133-47.2023.8.26.0535, a 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11.10.2023, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “Tráfico de Drogas - Ilegitimidade da ação da Guarda Municipal - Prisão em flagrante - Caráter permanente do crime - Permissivo do artigo 301 do Código de Processo Penal - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida. 



    Recurso improvido” (fl. 161, e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 862.486/SP no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Quinta Turma, em 5.11.2024, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EFETIVADA PELA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/6. MAUS ANTECEDENTES. IDONEIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DEBATE PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, com pedido de nulidade processual ou readequação das penas. A defesa alega ilegalidade na abordagem por guardas municipais, desproporcionalidade na pena-base e possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena (art. 41 da Lei 11.343/2006). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada por guardas municipais e na adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu, ora paciente. 



    III. Razões de decidir 



    3. A busca pessoal foi considerada válida, pois ocorreu em situação de flagrante delito, em local conhecido por tráfico de drogas, com tentativa de fuga do acusado. 



    4. A dosimetria da pena-base foi mantida, com exasperação em 1/6, considerando-se os maus antecedentes, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme a jurisprudência desta Corte. 



    5. A questão relativa à incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006, não foi debatida pelo Tribunal local, inviabilizando a sua análise nesta via sob pena de indevida supressão de instância.



    6. Ordem de habeas corpus denegada” (e-doc. 3).



     



    5. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus. A impetrante narra que “aos guardas municipais NÃO é atribuído poder de polícia, que é, claramente, exclusivo das forças policiais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prova acusatória se restringe aos depoimentos dos dois guardas municipais que efetuaram a prisão, tendo eles, segundo os elementos constantes dos autos, sido responsáveis por realizar diligências, como, por exemplo, efetuar a abordagem do agente na via pública e realizar revista pessoal, conduzindo-o, em seguida, à Delegacia de Polícia, agindo, assim, fora do âmbito de sua competência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “a menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aduz que “não seria razoável que os efeitos de uma antiga condenação pudessem se propagar por toda a vida do indivíduo, impingindo eternamente um estigma, na contramão da almejada ressocialização, e coibindo possíveis benesses da Lei” (fl. 11, e-doc. 1).



    Anota que “deve ser aplicada em relação ao Acusado, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), a causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/0649, pois além de confessar a traficância na Delegacia de Polícia, de acordo com as narrativas das testemunhas guardas municipais (condutoras do flagrante) foi o próprio Réu quem indicou onde exatamente estavam escondidos os entorpecentes que foram localizados e apreendidos, ou seja, ele colaborou voluntariamente com a investigação policial na recuperação total ou parcial do produto do crime (drogas) e deve ser proporcionalmente recompensado por isso” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade das diligências realizadas pelos guardas municipais, que não têm poder de polícia, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    Ao proferir sentença, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP assentou, quanto à nulidade aventada pela defesa e à dosimetria:



    “Em que pese a alegação da Defesa quanto à nulidade da abordagem pelos guardas civis municipais, cabe ressaltar que, mesmo não integrando propriamente órgão de segurança pública, permanecem legitimados a atuar conforme o disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal. (...)



    No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes, sobretudo na hipótese em que a atividade de comércio foi visualizada pelos guardas civis. 



    Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto, já que não conheciam o acusado, sendo de rigor sua condenação. (...)



    Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, cabe anotar que o acusado possui maus antecedentes por posse de arma de fogo de uso permitido (autos 0830083-95.2002.8.26.0001 da 1ª Criminal do Foro Regional de Santana) e as demais circunstâncias são normais ao tipo. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (autos 0004041-95.2015.8.26.0224 da 1ª Criminal de Guarulhos), a qual compenso com a atenuante da confissão, ainda que na fase policial, de modo que a pena fica inalterada. 



    Finalmente, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em razão da reincidência” (fls. 103-104, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar as alegações defensivas quanto à prisão realizada por guardas civis municipais e aumento da pena-base na dosimetria ressaltou:



    “(...) o crime de tráfico de drogas já estava caracterizado quando da apreensão, sem olvido do fato de que não há que se falar que não havia fundada suspeita, pois o apelante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, entregava algo suspeito a outro indivíduo dentro de um automóvel, bem como tentou se evadir quando notou a presença dos guardas municipais. 



    Isto é, em razão do caráter permanente do delito, a natureza do crime autorizava os guardas municipais a agirem, eis que facultado a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, pela norma do artigo 301 do Código de Processo Penal. (...)



    Outrossim, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, condição que se verificou no caso em tela. 



    O artigo 3º, inciso III da Lei 13.022/14 prevê dentre os princípios que norteiam a atuação da guarda municipal o patrulhamento preventivo, ou seja, os agentes podem agir para fazerem cessar eventual prática criminosa, até porque integram o Sistema de Segurança Pública, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 995, publicado em 28/08/2023 (...).



    Desse modo, não houve violação ao texto constitucional e os direitos fundamentais do apelante foram amplamente preservados. Não há, portanto, qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida na ação da guarda municipal no caso vertente. 



    Por conseguinte, não há que falar em fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais. (...)



    Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração da sexta parte, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, o que será mantido, eis que portador de maus antecedentes (processo nº 0830083-95.2002.8.26.0001 fls. 25/28)” (fls. 164-171, e-doc. 2).



    7. Diferente do alegado pela impetrante, a guarda municipal não ultrapassou suas prerrogativas, nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Com a flagrância na prática de crime de tráfico de drogas pelo paciente, procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Não se comprova ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    8. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes não é nova no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento sobre esse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta da ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    9. Com a tese firmada por este Supremo Tribunal, não há elemento para se ter por ilegais os julgados das instâncias antecedentes, de valoração negativa dos maus antecedentes apta a recrudescer a pena-base. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    10. Não tendo sido apreciado o pedido de incidência da minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo juízo sentenciante, este Supremo Tribunal não pode conhecer da questão, por incabível o exame de matéria per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora